Tribunal: STF
Processo: SL 1280
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, com pleito de tutela cautelar, ajuizado por Carlisson Emerson Araújo da Assunção, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Comarca da Ararendá que, nos autos nº 0001814-32.2012.8.06.0148 (e mantida pelo Tribunal de Justiça cearense no agravo de instrumento nº 0628326-15.2019.8.06.0000), determinou que a Câmara de Vereadores de Poranga declarasse extinto seu mandato eletivo. 
    Segundo consta dos autos, o requerente foi condenado, em ação civil de improbidade administrativa, ao pagamento de multa, bem como à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, decisão essa que transitou em julgado em 12/9/18.
    Ato contínuo, o Ministério Público estadual requereu a expedição de ofício à Câmara de Vereadores de Poranga/CE para afastamento do requerente, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau. 
    Contra tal decisão, fora interposto agravo de instrumento, cujo pedido de antecipação de tutela recursal foi negado pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a execução da sentença nesse caso ocasiona a perda do cargo de prefeito em virtude da decisão transitada em julgado quanto à suspensão dos direitos políticos (e-doc nº 3, fl. 10).
    Daí decorre o presente pleito suspensivo, no qual defendeu o requerente, em síntese, que a ele teria sido imposta tão somente penalidades de multa e suspensão de direitos políticos, o que não ensejaria a perda do cargo público conforme determinado.
    Nesse sentido, sustentou a existência de grave violação à ordem pública caso mantida a decisão impugnada, uma vez que a ordem de afastamento de chefe de Poder que se afasta da austera observância dos princípios constitucionais [colocaria] em risco a soberania popular exercida pelo sufrágio universal (e-doc nº 1, fl. 3).
    Em 7/1/20, proferi decisão indeferindo o pedido liminar (e-doc nº 32), uma vez que, em análise perfunctória da demanda originária, não vislumbrei qualquer ilegalidade na decisão que ensejou o ajuizamento do pedido de suspensão, e tampouco a demonstração do alegado risco à ordem pública.
    Na sequência, manifestou-se nos autos o requerente, pleiteando a reconsideração da referida decisão, alegando, entre outras questões, que há distinção entre o caso em comento e os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados, uma vez que dizem respeito a casos de condenação criminal transitada em julgado, e não de condenação por ato de improbidade, que não se confunde com ação penal (e-doc nº 38, fl. 4).
    Reiterou a necessidade de ser julgado procedente o presente pedido de suspensão, tendo em vista que a decisão de Ararendá [estaria a] despreza[r] a coisa julgada, o fim do processo eleitoral e a soberania popular (e-doc nº 38, fl. 5).
    Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da República proferiu parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão (e-doc nº 53), que restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PERDA DO CARGO ELETIVO. CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE DA SUSPENSÃO. GRAVE OFENSA À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 
    1. É parte legítima para pleitear suspensão de liminar, com fundamento na Lei 8.437/1992, prefeito que age com o intuito de sustar os efeitos de decisão que determinou a extinção do seu mandato, decorrente de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na defesa da continuidade do mandato obtido por meio do sufrágio universal. 
    2. Inviável o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão judicial que determina que a Câmara de Vereadores declare extinto o mandato eletivo de prefeito, em cumprimento a decisão transitada em julgado que determinou a suspensão dos seus direitos políticos, porquanto não configurada ofensa aos valores tutelados pelo art. 4º da Lei 8.437/1992.
    3. A perda do cargo eletivo decorre necessariamente da suspensão dos direitos políticos do requerente.
    - Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão. 
    É o relatório.
    Decido:
    Em virtude de sua natureza de contracautela, os pedidos de suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, deduzidos perante o Presidente do Supremo Tribunal Federal, devem pautar-se rigorosamente em seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma. 
    Tendo isso em vista, reconheço inicialmente o caráter constitucional da controvérsia instaurada no presente pedido, uma vez que deriva de ação civil pública em que se determinou o afastamento de titular de mandato eletivo, como decorrência da suspensão de direitos políticos, nos limites do que disposto no artigo 15 da Constituição Federal, ensejando, assim, a competência desta Suprema Corte para sua apreciação (art. 297 do RISTF). 
    Reafirmo a legitimidade ad causam do requerente para postular a presente medida, visto que, na qualidade de titular de mandato eletivo, busca sustar os efeitos de decisão que impõe óbices ao seu regular exercício (Nesse sentido: SL nº 1.233-AgR/PR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19).
    Com efeito, verifico que a decisão que se pretende ver suspensa determinou a extinção do mandato eletivo exercido pelo requerente, em vista da pena de suspensão dos direitos políticos, a ele então cominada e agora exequível, porque transitada em julgado a sentença. 
    Transcrevo o teor dessa decisão, na parte em que interessa: 
    Com efeito, suspensos os direitos políticos do condenado, verifica-se a impossibilidade de sua manutenção no cargo de Prefeito, já que está impedido de exercer atividade político-partidária e, consequentemente, de se manter na sua função.
    Diante do exposto, dou a esta decisão força de ofício, e determino que a secretaria envie cópia da mesma (instruída com cópia da sentença condenatória e da certidão de trânsito em julgado) ao presidente da Câmara Municipal de Poranga para que o mesmo se digne a declarar a perda do mandato eletivo de Carlisson Emerson Araújo de Assunção, atual prefeito da cidade de Poranga, nos termos do art. 6º, inciso I, do decreto lei nº 201/67, sob pena da cometer ato de improbidade administrativa (e-doc nº 24, fl. 3).
    Aduziu o requerente cuidar-se de decisão teratológica, uma vez que o que há contra si é condenação por ato de improbidade administrativa, cuja sentença transitada em julgado aplicou-lhe as sanções de multa civil e de suspensão dos direitos políticos. 
    Desse modo, não havendo contra si condenação criminal transitada em julgado, defende, não haveria qualquer embasamento para decretar a perda da função pública.
    Nesse sentido, reafirmo o entendimento externado quando da prolação da decisão de indeferimento da medida cautelar, e ressalto que a decisão atacada encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência emanada desta Suprema Corte, no sentido de que se procederá com o afastamento do exercício de mandato eletivo, daquele que sofrer condenação definitiva com imposição de suspensão dos direitos políticos, como ocorrido no caso ora em análise. 
    Assim, destaco que, de modo diverso ao pretendido pelo requerente, a perda do cargo, no presente caso, ocorre justamente pela condenação à suspensão dos direitos políticos, não sendo necessário, para tanto, condenação criminal transitada em julgado. A esse respeito, colho o seguinte trecho da decisão proferida pelo então Presidente, Ministro Joaquim Barbosa, nos autos da SL nº 570-AgR/RS:
    (...) É que o Poder Executivo do Município de São Vicente do Sul/RS está sob o comando de pessoa condenada por ato de improbidade administrativa, em sentença transitada em julgado. Sentença que expressamente suspendeu os direitos políticos do Prefeito. Noutras palavras, a gestão dos interesses públicos, no âmbito daquele Município, está entregue, por efeito da liminar/segurança cuja suspensão ora se requer, a agente que não reúne, temporariamente, as condições do exercício pleno da cidadania. Isto por haver atentado, exatamente, contra os interesses públicos pelos quais lhe cabia zelar. Por fim, ainda que o instrumento processual da suspensão de segurança não se preste para análise de mérito, é mister frisar que este Supremo Tribunal Federal já decidiu que a suspensão dos direitos políticos, salvo a hipótese do § 2º do art. 55 da Constituição Federal, acarreta a perda do mandato eletivo (RE 225.019, Rel. Min. Nelson Jobim; RE 418.876, Rel. Min. Sepúlveda Pertence) (DJe de 3/2/14).
    No ponto, merece destaque, ainda, relevante trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual colacionados fundamentos apresentados pelo Ministério Público do Estado do Ceará nas contrarrazões ao recurso de agravo do requerente: 
    Direitos políticos, como sabe, são aqueles direitos que o cidadão é titular, e pode exercer mediante exercício da cidadania, voto em eleições, plebiscitos e referendos, propor ação popular, fazer projetos de lei de iniciativa popular, se candidatar ou ser nomeado para cargos públicos. 
    A lei prevê a suspensão desses direitos durante determinado período, pois a perda de fato só se concretiza com a perda da nacionalidade brasileira (art. 12 parágrafo 4º CF). 
    Quando se tratar de servidores públicos, a pena de suspensão de direitos políticos não necessariamente significará a perda do cargo, em razão de uma relação profissional e não política com a Administração Pública, dependendo da extensão da condenação. 
    Porém quando se tratar do agente político, como é o caso, a suspensão dos direitos políticos significará a perda do cargo público, pois aqui se torna indispensável à elegibilidade de seu mandato, não sendo possível a investidura e a manutenção em cargo público a alguém que teve suspensos tais direitos. 
    Por outro lado, para a Lei de Improbidade Administrativa, a perda da função pública ocorrerá em relação à função que o agente público estiver exercendo no instante de sua condenação. Seria o caso do agente público que pratica ato ímprobo, mas que no momento de sua condenação esteja no exercício de outra função pública (e-doc nº 52, fl. 7).
    Dito isso, ao realizar um juízo mínimo de delibação sobre a matéria atinente ao caso subjacente, típico das medidas de contracautela, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão cujos efeitos se buscam sustar. Pelo contrário, conforme expresso na decisão anterior (e-doc nº 35), essa encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Deste modo, tenho como ausente a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.
    Quanto ao mais, é pressuposto essencial para a concessão da medida de contracautela a demonstração de que a manutenção da decisão cujos efeitos se buscam sustar acarretará risco à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    No presente caso, não subsiste o argumento de que existiria risco de grave violação à ordem pública, no sentido de que, conforme defendeu o requerente, a decisão impugnada iria além da pessoa do autor, e atingiria valores essenciais à própria democracia.
    Tem-se que o presente pleito denota caráter clara e estritamente particular, objetivando, tão somente, a permanência do requerente em cargo público, mesmo após o trânsito em julgado de decisão que determinou a suspensão de seus direitos políticos.
    Assim, ainda que se considere dispor o requerente de excepcional legitimidade ativa para ingressar com a presente medida, não se consegue vislumbrar, na hipótese dos autos, interesse público imediato decorrente da vinculação de seu mandato eletivo à representação do povo que o elegeu, e tampouco dano à ordem pública decorrente de seu afastamento, notadamente porque esse se deu em virtude de condenação já transitada em julgado por ato de improbidade administrativa.
    Nesse sentido, os questionamentos deduzidos acabam por conduzir a uma pretensão de caráter rescisório, e não suspensivo, o que não condiz com os estreitos limites da presente via de contracautela.
    Desse modo, considerando o caráter notoriamente excepcional das medidas de suspensão, bem como a necessidade de demonstração de potencial lesivo decorrente da manutenção da decisão atacada, tenho que é caso de rejeição do pleito suspensivo em análise.
    Ante o exposto, confirmo a decisão anteriormente proferida, e indefiro o pedido de suspensão de liminar; por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto nos autos (e-doc nº 38).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente